Tribunal: TJMT
Processo: 1028491-80.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1028491-80.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Ambiental]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), LUCAS LEITE DE BRITO DAL BOSCO - CPF: 025.927.241-84 (AGRAVANTE), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), LEVY DIAS MARQUES - CPF: 177.584.161-87 (TERCEIRO INTERESSADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART. 1.030, I, "B", DO CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE
PROPTER REM
. TEMA REPETITIVO No 1.204/STJ. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015 DO CPC. TEMA REPETITIVO No 988/STJ.
DISTINGUISHING
. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA DEMONSTRADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
. NEXO DE CAUSALIDADE. MATÉRIA AFETADA PELA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial, com fundamento no art. 1.030, I, "b", do CPC, em ação civil pública ambiental promovida pelo Ministério Público contra proprietários de imóvel rural por suposta supressão de vegetação nativa.

2. Fato relevante. O agravante foi incluído no polo passivo da ação civil pública por ser atual proprietário do imóvel, tendo adquirido a propriedade em 2021, aproximadamente oito anos após a constatação do desmatamento pelo IBAMA em 2013, que resultou em auto de infração lavrado contra terceiro.

3. O agravante sustenta que não está afetado pela sistemática do recurso repetitivo, pois a questão central é sua ilegitimidade passiva
ad causam
pela ausência de nexo de causalidade com o dano ambiental. Alega ainda a aplicação da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC por urgência na questão.

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o caso está afetado pela sistemática de recursos repetitivos do Tema 1.204/STJ sobre responsabilidade ambiental
propter rem
; e (ii) verificar se se aplica a taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC (Tema 988/STJ) por urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

III. Razões de decidir

5. A questão está adequadamente afetada pela sistemática de recursos repetitivos do Tema 1.204/STJ, que estabelece a natureza
propter rem
das obrigações ambientais, sendo possível exigi-las do proprietário ou possuidor atual do imóvel.

6. A tese firmada no Tema 1.204/STJ prevê a responsabilidade do atual proprietário, ficando isento apenas o alienante cujo direito real tenha cessado antes da causação do dano, desde que não tenha concorrido direta ou indiretamente para ele.

7. Não se configura a hipótese de
distinguishing
em relação ao Tema 988/STJ sobre taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, pois o acórdão recorrido reconheceu a ausência de comprovação da urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A responsabilidade por danos ambientais possui natureza propter rem, sendo aplicável ao atual proprietário do imóvel independentemente de ter contribuído diretamente para o dano, conforme Tema 1.204/STJ. 2. A taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC exige demonstração concreta de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, não se configurando quando as matérias defensivas podem ser adequadamente discutidas na instrução processual
."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, 1.015, 1.021, § 2o, 1.030, I, "b", II e III; CPP, arts. 312, 485, VI, 330, I, 337, XI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.953.359, Tema 1.204; STJ, REsp n. 1.696.396/MT e REsp n. 1.704.520/MT, Tema 988; STJ, AREsp n. 2.807.126/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 18.08.2025.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL No 1028491-80.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: LUCAS LEITE DE BRITO DAL BOSCO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
LUCAS LEITE DE BRITO DAL BOSCO
, contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao
Recurso Especial (Capítulos 1 e 2), com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil
.

O agravante cita que o caso não está afetado pela sistemática do recurso repetitivo, pois a questão é justamente a sua ilegitimidade passiva
ad causam
e não negar a natureza
propter rem
da obrigação ambiental.

Alega que a “
tese do Tema 1.204 ressalva a isenção de responsabilidade daquele que não concorreu para o dano, o que, por simetria, deve ser aplicado a quem adquire o bem sem ter qualquer relação com a degradação pretérita
.”

Sobre o Tema 988, menciona o entendimento de que a taxatividade é mitigada e há a possibilidade de interposição de Agravo de Instrumento quando houver urgência na questão e dada a inutilidade do julgamento desta no Recurso de Apelação, como é o caso dos autos (id. 320995373).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 321019356.

Contrarrazões (id. 334724886).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de Agravo Interno interposto por
LUCAS LEITE DE BRITO DAL BOSCO
, contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao
Recurso Especial (Capítulos 1 e 2), com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil
.

O agravante cita que o caso não está afetado pela sistemática do recurso repetitivo, pois a questão é justamente a sua ilegitimidade passiva
ad causam
e não negar a natureza
propter rem
da obrigação ambiental. Menciona que há a possibilidade de interposição de Agravo de Instrumento quando houver urgência na questão e dada a inutilidade do julgamento desta no Recurso de Apelação, como é o caso dos autos.

Embora o agravante alegue que não questiona a natureza
propter rem
, a tese firmada por ocasião do
Tema repetitivo no 1.204/STJ
assim estabelece:

“As obrigações ambientais possuem natureza
propter rem
, sendo possível exigi-las, à escolha do credor,
do proprietário ou possuidor atual, de qualquer dos anteriores, ou de ambos, ficando isento de responsabilidade o alienante cujo direito real tenha cessado antes da causação do dano, desde que para ele não tenha concorrido, direta ou indiretamente
.”

Ademais, constou no v. acórdão recorrido:

“Ressalta-se, por oportuno, que a parte agravante pontua que: “Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento que se interpõe contra a decisão interlocutória proferida pelo Magistrado a quo no bojo da Ação Civil Pública em epígrafe
que recebeu a Exordial proposta do Agravado, bem como deferiu em parte a tutela de urgência pleiteada para determinar a averbação da ação às margens da matrícula do imóvel objeto dos autos”
, todavia, tal afirmação não corresponde a realidade fática dos autos.

Como dantes mencionado, o magistrado de primeiro grau indeferiu a reiteração do pedido de tutela urgência, e determinou apenas a expedição de ofício ao RGI de Sinop para fins de averbação da existência desta demanda na Matrícula n.o 5259, consoante solicitado pelo
Parquet
na manifestação de ID. 151645908, datada de 05.04.2024.

Com efeito, a situação comporta a aplicação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o qual dispõe que não deve ser conhecido o recurso manifestamente
inadmissível,
improcedente, prejudicado, ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

(...)

Logo, não há elementos que justifiquem o afastamento da aplicação do artigo 1.015, do CPC, visto que a matéria discutida não configura urgência ou risco de prejuízo irreparável que autorize a mitigação da taxatividade do rol.”

Portanto, a questão está afetada
pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso. No
julgamento do
Tema 988
(REsp n. 1.696.396/MT

e REsp n. 1.704.520/MT), o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese
: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”
.

O acórdão prolatado pelo órgão fracionário concluiu pela ausência de urgência ou risco de prejuízo irreparável que autorize a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

Capítulo 1 – Da sistemática de recursos repetitivos. Tema no 988 do STJ. Distinguishing.

Nas suas razões recursais, a parte recorrente alega ofensa ao artigo 1.015 do CPC, sob o argumento de que
“há a possibilidade de interposição de Instrumental (além das hipóteses previstas) quando houver urgência na questão e dada a inutilidade do julgamento desta no Recurso de Apelação, como é o caso dos autos”.

A princípio, a questão vertida na exegese recursal está correlacionada à sistemática de recursos repetitivos no
Tema no 988,
a aparentemente atrair

sua afetação ao presente caso, dada a seguinte tese firmada: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

Contudo, evidencia-se substancial distinção (distinguishing) entre o cenário jurídico-processual ora em exame e os fundamentos que determinaram a tese jurídica formulada no mencionado precedente.

Observa-se, pois, que, no caso dos autos, restou reconhecida a ausência de comprovação da “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” pela câmara julgadora nos seguintes termos:

Decisão Monocrática (id. 245305698)

A propósito, destaco que o Superior Tribunal de Justiça, vem mitigando essa taxatividade em casos excepcionais, visando a garantir a efetividade da prestação jurisdicional (Tema 988 - REsp no 1.740.520/MT). No entanto, para que essa flexibilização ocorra, é imprescindível a demonstração de urgência ou risco de lesão grave e de difícil reparação, circunstâncias que, neste caso, não restaram comprovadas.

Logo, depreende-se que o não conhecimento do agravo de instrumento não gera qualquer prejuízo à parte agravante, uma vez que o mérito poderá ser plenamente discutido em momento oportuno, não configurando, assim, qualquer cerceamento de defesa ou violação ao contraditório.

Ademais, a manutenção do rigor na observância dos requisitos recursais, como bem destacado pelo STJ, é uma medida que visa a garantir a segurança jurídica, elemento fundamental para a estabilidade das relações processuais e a previsibilidade das decisões judiciais.

Ressalta-se, por oportuno, que a parte agravante pontua que: “Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento que se interpõe contra a decisão interlocutória proferida pelo Magistrado a quo no bojo da Ação Civil Pública em epígrafe
que recebeu a Exordial proposta do Agravado, bem como deferiu em parte a tutela de urgência pleiteada para determinar a averbação da ação às margens da matrícula do imóvel objeto dos autos”
, todavia, tal afirmação não corresponde a realidade fática dos autos.

Como dantes mencionado, o magistrado de primeiro grau indeferiu a reiteração do pedido de tutela urgência, e determinou apenas a expedição de ofício ao RGI de Sinop para fins de averbação da existência desta demanda na Matrícula n.o 5259, consoante solicitado pelo Parquet na manifestação de ID. 151645908, datada de 05.04.2024.

Com efeito, a situação comporta a aplicação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o qual dispõe que não deve ser conhecido o recurso manifestamente
inadmissível,
improcedente, prejudicado, ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Acórdão do Agravo Interno (id. 271119357)

Logo, não há elementos que justifiquem o afastamento da aplicação do artigo 1.015, do CPC, visto que a matéria discutida não configura urgência ou risco de prejuízo irreparável que autorize a mitigação da taxatividade do rol.

Acórdão dos Embargos de Declaração (id. 288424365)

Reconheceu-se que a decisão que incluiu o embargante no polo passivo não se enquadra nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015, do CPC, tampouco se demonstrou a urgência ou risco de lesão grave e de difícil reparação que autorizasse a mitigação da regra, à luz do entendimento do Tema 988, do Superior Tribunal de Justiça.

Isso porque, como bem apontou o Parquet, infere-se que: “(...) a decisão que incluiu o embargante no polo passivo da ação civil pública não acarreta, por si só, prejuízo imediato irreparável, sendo possível a discussão de teses defensivas, como ilegitimidade passiva e ausência de nexo de causalidade, no decorrer da instrução processual, com posterior reexame em sede de apelação, em estrita observância ao contraditório e à ampla defesa”. Afinal, “Trata-se de matérias que exigem a análise aprofundada de fatos e provas, tais como a eventual sobreposição de matrículas imobiliárias, a data efetiva do desmatamento e a situação jurídica da área à luz do Código Florestal, entre outros elementos cuja apuração depende de dilação probatória incompatível com a cognição sumária inerente ao agravo de instrumento” (ID. 278727359).

Ademais, rever a conclusão adotada pelo acórdão acerca da comprovação de urgência apta a ensejar a mitigação do rol do artigo 1.015 do CPC, invariavelmente, incorreria em reexame do conjunto fático probatório, o que atrai a hipótese de inadmissão pela Súmula no 7 do STJ.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. NÃO APLICABILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA-PROBATÓRIA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, sob o argumento de que a questão não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, e que a urgência necessária para a aplicação da taxatividade mitigada não foi demonstrada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo de instrumento pode ser interposto contra decisão que reconsiderou sentença extintiva sem resolução do mérito, à luz da tese de taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC.

3. A questão também envolve a análise da necessidade de prequestionamento para a admissibilidade do recurso especial, conforme as Súmulas 282 e 356 do STF.

III. Razões de decidir

4. O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, permitindo agravo de instrumento apenas quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não foi demonstrado no caso.

5. A ausência de prequestionamento impede o conhecimento do recurso especial, conforme as Súmulas 282 e 356 do STF.

6. A revisão do quadro fático-probatório é inviável em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ.

IV. Dispositivo

7. Agravo em recurso especial não conhecido.

(STJ, AREsp n. 2.807.126/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 22/8/2025. – sem grifo no original)

Denota-se, portanto, que há nos autos fundamentação idônea a distinguir o caso, não sendo hipótese de afetação do
Tema no 988/STJ,
razão pela qual deixo de aplicar a lógica do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.

Capítulo 2 – Da sistemática dos recursos repetitivos.

Tema no 1.204 do STJ.

Em suas razões recursais, a parte recorrente suscita violação ao artigo 485, VI, do CPC, ao argumento de que “verifica-se que o Recorrido não tem legitimidade para figurar como demandado na corrente ACP, em razão de não ter praticado qualquer conduta danosa ao meio ambiente”.

Contudo, no julgamento do Recurso Especial no 1953359, representativo da controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema no 1.204, firmou a seguinte tese:

As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo possível exigi-las, à escolha do credor, do proprietário ou possuidor atual, de qualquer dos anteriores, ou de ambos, ficando isento de responsabilidade o alienante cujo direito real tenha cessado antes da causação do dano, desde que para ele não tenha concorrido, direta ou indiretamente.

Constata-se, assim, que o acórdão recorrido se encontra em conformidade com o entendimento consolidado pela Corte Superior, razão pela qual incide a regra da negativa de seguimento ao Recurso Especial, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.
”

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
se denota
que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista nos
Temas 988
e
1.204
do
STJ
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do recurso especial, por ordem da alínea “b” do inciso I do artigo 1.030 do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pelo agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada no ponto em questão, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2026